Tribunal: TJBA
Processo: 8117734-12.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8117734-12.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Advogado(s): CARLA PASSOS MELHADO APELADO: ROSE ITAMAR COSTA OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa. A intimação foi feita exclusivamente ao advogado da parte autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se a extinção por abandono da causa é válida quando não há comprovação de intimação pessoal da parte autora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 485, §1º, do CPC exige a intimação pessoal da parte para suprir omissão processual. 4. A jurisprudência do STJ confirma a obrigatoriedade dessa intimação. 5. No caso, a intimação foi realizada apenas ao procurador. 6. Ausente a formalidade essencial, impõe-se a nulidade da sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem. Tese de julgamento: "1. É nula a sentença que extingue o processo por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da parte autora." "2. A intimação do advogado não supre a exigência legal do art. 485, §1º, do CPC." Legislação relevante citada: CPC, art. 485, III e §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1785243/RO; STJ, REsp 1752979/SP. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8117734-12.2023.8.05.0001, originários da 16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, e como Apelado, ROSE ITAMAR COSTA OLIVEIRA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, ___ de ____________ 2025 CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA